Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDE. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ENCARGOS REGULARES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES SILVA AZEVEDO CARDOSO contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, referente a contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A parte autora alegou abusividade na cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato, bem como divergência entre a taxa de juros contratada (3,14% a.m.) e a efetivamente aplicada (3,50% a.m.), pleiteando o recálculo das parcelas e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) saber se houve cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao pactuado, ensejando revisão contratual; e (iii) saber se as tarifas de cadastro e de registro de contrato são abusivas ou ilegais, justificando sua exclusão do contrato e a devolução em dobro dos valores pagos.
III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois o recurso impugna diretamente os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A diferença apontada entre a taxa contratada e a aplicada decorre da comparação entre a taxa nominal (3,14% a.m.) e o Custo Efetivo Total (CET), de 3,66% a.m., que contempla encargos acessórios e foi expressamente pactuado. A metodologia adotada pela apelante desconsidera o CET, o que compromete a validade dos cálculos apresentados.
5. A taxa de juros contratada não se mostra abusiva, estando dentro dos padrões de mercado e conforme a jurisprudência do STJ, que admite a capitalização mensal e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, desde que expressamente pactuados.
6. As tarifas de cadastro e de registro foram previstas de forma clara no contrato, com valores compatíveis com os praticados à época da contratação. O serviço de registro foi efetivamente prestado, conforme exigência legal, e a tarifa de cadastro foi cobrada no início do relacionamento, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.255.573/RS.
8. Não demonstrada a cobrança indevida ou a má-fé da instituição financeira, resta prejudicado o pedido de restituição em dobro.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de dialeticidade não se configura quando o recurso impugna diretamente os fundamentos da sentença. 2. A diferença entre a taxa nominal e o Custo Efetivo Total (CET) não configura, por si só, cobrança indevida de juros, sendo legítima a pactuação do CET como parâmetro de cálculo das parcelas. 3. São válidas as tarifas de cadastro e de registro de contrato, desde que expressamente pactuadas, cobradas no início da relação contratual e correspondentes a serviços efetivamente prestados.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, III; 371; 373; 489, § 1o, IV; 98, § 3o; 1.010, II e III. CDC, arts. 2o; 3o; 6o, VIII; 51, § 1o. Lei de Usura (Decreto 22.626/33). MP 2.170-36/2001. CC, arts. 389; 395; 591. Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 596/STF. Súmula 382/STJ. Súmula 539/STJ. Súmula 541/STJ. Súmula 297/STJ. Súmula 566/STJ. Tema Repetitivo 246/STJ. Tema Repetitivo 247/STJ. Tema Repetitivo 618/STJ. Tema Repetitivo 620/STJ. Tema Repetitivo 958/STJ. RE 592.377/RS, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009. REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018. AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018.